Tribunal: STJ
Processo: 1003606-22.2023.8.11.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3153615 - MT(2026/0017206-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCAS MARCOLINO ALVES
ADVOGADA
: THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO GOMES - MT020797O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVA DA
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES. FASE DE
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA
DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA.
1. Dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que
indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da
prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para
que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação, pois presentes
estão os requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 413
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e212e5d4-ac32-4885-82b2-5b39fa86e3e3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3153615 - MT(2026/0017206-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCAS MARCOLINO ALVES
ADVOGADA
: THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO GOMES - MT020797O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVA DA
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES. FASE DE
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA
DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA.
1. Dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que
indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da
prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para
que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação, pois presentes
estão os requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 413
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em agravo em recurso especial interposto por
LUCAS MARCOLINO ALVES contra decisão monocrática na qual conheci do agravo
para negar provimento ao recurso especial (e-STJ fls.
).
2.848/2.854
Consta dos autos que o ora agravante foi
para ser julgado
pronunciado
perante o Tribunal de Júri pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art.
121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP).
Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, tendo o Tribunal
de origem, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso.
A defesa interpôs recurso especial, com fulcro no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, alegando violação aos arts. 155, 413 e 414 do CPP e 29 do CP,
Documento eletrônico VDA55905184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:19
Código de Controle do Documento: bb987d2d-318c-4296-aab0-0cfca4b96fe8

ao fundamento de que a pronúncia estaria baseada exclusivamente em elementos
colhidos no inquérito policial, inexistindo indícios suficientes de autoria colhidos sob o
crivo do contraditório judicial.
Neste agravo regimental, a defesa repisa os argumentos já lançados nas
razões do recurso especial, afirmando que "[o] fato de a testemunha policial ter
reiterado em juízo a narrativa investigativa não resolve o problema jurídico suscitado
pela defesa, quando essa narrativa se mantém apoiada em informações reflexas, em
contexto alheio aos fatos, em elementos de outra persecução e em identificação de voz
" (e-STJ fl. 2.863).
destituída de lastro pericial
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso não pode prosperar ante a ausência de razões aptas a
abalar os fundamentos da decisão recorrida.
É cediço que, no procedimento de competência do Tribunal do Júri, a
pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da inicial acusatória, dispondo o art. 413
do Código de Processo Penal que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação.
Não é necessário que na decisão fique demonstrada de forma cabal a
autoria do delito, o que somente ocorrerá num eventual juízo condenatório, mas
apenas que se exponha os indícios mínimos de autoria e materialidade, inclusive
aqueles angariados em solo policial.
O Supremo Tribunal Federal (HC n.
relator Ministro Celso de
180.144/PI,
Mello, DJe
firmou nova orientação jurisprudencial de que a primeira fase
22/10/2020)
do procedimento do júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento
pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria firmados
no bojo do processo, o que tornou ilegal a sentença de pronúncia elaborada com base
exclusiva nas provas produzidas no inquérito policial.
Recentemente, o Superior Tribunal alinhou-se ao entendimento acima
detalhado e passou a entender não ser possível que a pronúncia esteja lastreada tão
somente em elementos colhidos na fase inquisitorial.
No entanto, não obstante o agravante acene para a ausência de prova
judicializada, a realidade processual confirma o contrário, estando a pronúncia
Documento eletrônico VDA55905184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:19
Código de Controle do Documento: bb987d2d-318c-4296-aab0-0cfca4b96fe8

fundamentada tanto nas provas obtidas na fase inquisitorial como também naquelas
produzidas em juízo. A propósito, transcrevo os seguintes excertos do acórdão
combatido (e-STJ fls. 2.706/2.707):
O recorrente LUCAS MARCOLINO sustenta a ausência de indícios
suficientes de autoria, pleiteando sua impronúncia com fundamento no artigo
414 do Código de Processo Penal.
A pretensão não comporta acolhimento.
Conforme se depreende dos autos, há elementos probatórios suficientes
para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Além da materialidade já explicitada alhures, há elementos suficientes para
imputar a autoria ao recorrente.
Embora LUCAS MARCOLINO não tenha participado diretamente da
execução dos crimes, há indícios suficientes de que ele atuou como
mandante dos homicídios , na condição de líder da organização criminosa
denominada Comando Vermelho na região de Primavera do Leste/MT.
A Policial Civil NAIRA ELIS BALDISSERA, quando ouvida em juízo, relatou
que o recorrente LUCAS MARCOLINO já é investigado desde 2017 por sua
participação e papel de liderança na organização criminosa Comando
Vermelho, e que no presente caso evidenciou-se que a ordem de matar as
vítimas partiu dele.
Afirmou, ainda, que foi possível identificar a voz de LUCAS em um áudio
enviado por uma pessoa chamada Sara, em razão de diversas gravações
que o Núcleo de Inteligência possui da voz de LUCAS MARCOLINO, o que
possibilitou a comparação e confirmação de identidade.
Quando questionada sobre a função do recorrente LUCAS MARCOLINO na
organização criminosa Comando Vermelho, a testemunha NAIRA
respondeu: “Esses executores, eles não iam sequestrar, torturar e matar
essas pessoas sem ordem do líder da facção criminosa” . E ao ser indagada
sobre quem seria esse líder, afirmou categoricamente: “Naquele período era
o Lucas Marcolino” .
O Policial Civil MARLON UEDER BELLONI CEZARINO, por sua vez,
afirmou que confirmaram que o mandante deste crime foi o réu LUCAS
MARCOLINO, o que ressaltou ser algo recorrente na cidade. Disse que
conseguiram identificar LUCAS através de seus vulgos “Patati” e “Pônei”,
bem como através de uma gravação de voz em que confirmaram ser LUCAS
MARCOLINO.
O Investigador de Polícia WESLEY FRANCO DE ANDRADE também
mencionou que soube de um vídeo da execução de Jonathan (outra vítima)
que foi enviado para o acusado LUCAS MARCOLINO, que seria o mandante
destes crimes, o que apenas teria corroborado algo que a polícia já sabia por
outras informações, isto é, que a ordem para o cometimento destes crimes
partiu do acusado LUCAS MARCOLINO, que passou a exercer o comando
da organização criminosa Comando Vermelho na região a partir da prisão de
“Léo do Chevette”.
Portanto, há indícios suficientes da participação do recorrente LUCAS
MARCOLINO nos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver,
na condição de mandante, o que autoriza sua pronúncia e submissão a
julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de
Processo Penal.
2.2. DO DESENTRANHAMENTO DE PROVAS
Documento eletrônico VDA55905184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:19
Código de Controle do Documento: bb987d2d-318c-4296-aab0-0cfca4b96fe8

O recorrente LUCAS MARCOLINO pleiteia o desentranhamento de provas
audiovisuais anexadas aos autos sob os identificadores IDs 148743297,
148743295, 115750693 e 115750692, alegando que tais evidências não
possuem qualquer relação com o caso em questão, nem com o recorrente.
A tese não merece acolhimento. As provas documentais demonstram-se
essenciais e pertinentes à comprovação das teses apresentadas,
especialmente no tocante à prática contumaz do recorrente em delitos
relacionados a organizações criminosas, nos quais ele é apontado como
mandante, tal qual no presente caso.
Ademais, o recorrente não conseguiu demonstrar de forma concreta o
suposto prejuízo decorrente da manutenção das provas impugnadas nos
autos, ônus que lhe incumbia, conforme o artigo 563 do Código de Processo
Penal. Não havendo comprovação de prejuízo, não se justifica o
desentranhamento dos documentos audiovisuais dos autos.
Ressalte-se, ainda, que a decisão de pronúncia do recorrente LUCAS
MARCOLINO não se fundamentou unicamente nas provas ora impugnadas,
mas principalmente na prova oral colhida no caderno processual, conforme
já demonstrado anteriormente.
Portanto, não há que se falar em desentranhamento das provas audiovisuais
anexadas aos autos, uma vez que são pertinentes ao caso e não causaram
qualquer prejuízo concreto à defesa do recorrente.
O recorrente LUCAS MARCOLINO alega a fragilidade do depoimento
prestado pela Policial Civil NAIRA ELIS BALDISSERA, sustentando que seu
relato não seria suficiente para embasar a pronúncia.
A tese não merece acolhimento. O depoimento da mencionada testemunha
encontra-se em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos
nos autos, notadamente os depoimentos dos Policiais Civis MARLON
UEDER BELLONI CEZARINO e WESLEY FRANCO DE ANDRADE, que
também apontaram LUCAS como mandante dos crimes.
Ressalte-se que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais,
especialmente quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório,
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo apenas pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos,
por dever de ofício, da repressão penal.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando
se evidenciar que esse servidor do Estado revela interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou demonstra que suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos, o que, por óbvio, não é o caso dos autos.
A Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT já consolidou sua
jurisprudência sobre o tema desde a edição do Enunciado Orientativo n. 8,
verbis :
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal” (INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No
disponibilizado
101532/2015,
no DJE edição no 9998, de
publicado em
.
11/04/2017,
12/04/2017)
Portanto, não há que se falar em fragilidade do depoimento da Policial Civil
NAIRA ELIS BALDISSERA, uma vez que seu relato está em harmonia com
os demais elementos probatórios colhidos nos autos e reveste-se de
inquestionável eficácia probatória.

Documento eletrônico VDA55905184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:19
Código de Controle do Documento: bb987d2d-318c-4296-aab0-0cfca4b96fe8

Nesse palmilhar, de acordo com as instâncias ordinárias, é possível extrair
das provas amealhadas no processo a materialidade e indícios suficientes de autoria
do crime em discussão.
Conforme apontado no
monocrático, houve produção de prova em
decisum
juízo apta a extrair elementos mínimos de autoria e de materialidade − em especial os
depoimentos dos policiais que cuidaram da investigação dos fatos, colhidos sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, garantido o devido processo legal −, no sentido de
que o ora agravante, em tese, seria um dos mandantes dos crimes de homicídio
qualificado e ocultação de cadáver.
Desse modo, havendo indícios da prática da crime doloso contra a vida, faz-
se necessária a pronúncia, para que o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, aprecie o
mérito da imputação.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. JÚRI. TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
CERTEZA
DA
MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DO ANIMUS
NECANDI. PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de que a pronúncia
encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413
do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e
os indícios suficientes de autoria. O animus necandi só pode ser afastado
quando manifestamente improcedente.
2. Na hipótese dos autos, adstrito aos fins e limites da pronúncia, o juiz
transcreveu os depoimentos prestados pelas testemunhas e apontou outros
indícios de autoria, sem adentrar o mérito da acusação. No entanto, o
Tribunal, pelo Des. Relator, fez toda uma análise crítica da prova, ao apontar
omissões e fazer ilações que desbordam da competência e do momento
processual.
3. Dessa forma, a despeito de ter havido menção à máxima latina in dubio
pro societate - brocardo em relação ao qual o relator guarda reservas -, a
decisão de primeiro grau apontou claramente que o fundamento para a
manutenção e preservação da competência soberana do Tribunal do Júri foi
a suficiência de indícios de autoria de crime doloso, mediante a indicação de
elementos de convicção aportados aos autos do processo.
4. Recurso especial conhecido e provido, a fim de restabelecer a decisão de
pronúncia, e, superada a questão relativa à existência de indícios suficientes
de autoria, determinar que o Tribunal de origem prossiga na análise das
demais teses defensivas do recurso em sentido estrito, da forma que
entender de direito.
(
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 1.840.262/RS,
julgado em
DJe de
)
16/6/2020,
10/8/2020.

Documento eletrônico VDA55905184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:19
Código de Controle do Documento: bb987d2d-318c-4296-aab0-0cfca4b96fe8

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO
JÚRI. PRONÚNCIA. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ERRO NA
EXECUÇÃO. DOLO EVENTUAL. INDÍCIOS MÍNIMOS. SUBMISSÃO AO
CONSELHO
DE
SENTENÇA.
NECESSIDADE.
QUALIFICADORAS.
MOTIVO FÚTIL. JUÍZO DE VALOR ACERCA DA MOTIVAÇÃO.
COMPETÊNCIA DOS JURADOS. RECURSO QUE DIFICULTOU A
DEFESA DA VÍTIMA. QUESTÃO FÁTICA CONTROVERSA. DECOTE DA
QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O
DOLO EVENTUAL. PERIGO COMUM. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
SUFICIENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça possui a compreensão de que é possível a
configuração do dolo eventual na conduta de agente que realiza disparos de
arma de fogo em via pública movimentada, pois é crível que ele possuía
condições de prever e consentir com a possibilidade de atingir fatalmente
pessoas diversas daquela contra quem despejava a sua fúria. 2. Verificando-
se que a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias pode
configurar, em tese, hipótese de dolo eventual, não é possível subtrair a
imputação de tentativa de homicídio doloso supostamente praticado pelo
Recorrido contra a vítima Cassiane Rutiele de Farias do exame pelo
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
3. Compete apenas ao Conselho de Sentença realizar juízo valorativo
acerca da banalidade ou da gravidade da motivação dos crimes imputados,
devendo a pronúncia limitar-se a aferir a existência de elementos mínimos
nos autos aptos a sustentar objetivamente a tese acusatória, o que se
verifica efetivamente presente no caso em apreço.
4. A jurisprudência desta Corte Superior entende não ser incompatível a
qualificadora do motivo fútil com o dolo eventual, pois o dolo do agente,
direto ou indireto, não se confunde com o motivo que ensejou a conduta
capaz de colocar em risco a vida da vítima.
5. Havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido
surpreendida com a conduta do Acusado, é necessário submeter esta tese
fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância
competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou
não a defesa da vítima Pablo Portes da Silva.
6. Conforme o entendimento que prevalece nesta Corte Superior, o elemento
surpresa capaz de dificultar a defesa da vítima é próprio do dolo direto, não
sendo compatível com o dolo eventual, pois neste o resultado morte não é
diretamente desejado pelo agente.
7. A Corte de origem ressaltou haver diversos elementos, nos autos, que
sustentam a acusação de que os disparos foram efetuados em via pública
com grande circulação de pessoas, razão pela qual deve ser mantida a
incidência da qualificadora referente ao perigo comum.
8. Recurso especial parcialmente provido para restabelecer a pronúncia do
Recorrido como incurso no
§ 2.o, incisos II, III e IV, c.c. o
art. 121,
do Código Penal (vítima Pablo Fortes da Silva) e como
art. 14, inciso II,
incurso no
§ 2.o, incisos II e III, c.c. o
do Código
art. 121,
art. 14, inciso II,
Penal (vítima Cassiane Rutiele de Farias).
Documento eletrônico VDA55905184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:19
Código de Controle do Documento: bb987d2d-318c-4296-aab0-0cfca4b96fe8

(
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.779.570/RS,
em
DJe de
)
13/8/2019,
27/8/2019.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:19
Código de Controle do Documento: bb987d2d-318c-4296-aab0-0cfca4b96fe8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0017206-4
AREsp 3.153.615 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10036062220238110037
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS MARCOLINO ALVES
ADVOGADA
: THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO GOMES - MT020797O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA
CORRÉU
: WELINTON BERNARDO GOMES
CORRÉU
: GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES
CORRÉU
: DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDAO
CORRÉU
: PATRIK RENAN FERNANDES SANTOS
CORRÉU
: WELLINGTON RODRIGUES BARBOSA
CORRÉU
: MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUZA
CORRÉU
: JOAO VITOR ALVES MEDRADO
CORRÉU
: CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO
CORRÉU
: MATEUS LOPES DOS SANTOS
CORRÉU
: VICTOR THARLES VIANA FREDERICO
CORRÉU
: RANIEL FERREIRA BARBOSA
CORRÉU
: DIONATHAN BATISTA DA COSTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS MARCOLINO ALVES
ADVOGADA
: THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO GOMES - MT020797O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426411554615420<5854@
2026/0017206-4 - AREsp 3153615 Petição : 2026/0031846-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:37:17
Código de Controle do Documento: 8739F6FE-FE3C-44D6-B127-23A6CA1E71E4